Tribunal: TJDFT
Processo: 0737946-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0737946-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA CINTIA SANTILLO AGRAVADO: ROMULO VILLAR FURTADO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Carla Cintia Santillo contra decisão proferida no bojo da execução de título extrajudicial (nota promissória) deflagrada por Romulo Villar Furtado, em que o d. Juízo a quo rejeitou a exceção de pré-executividade, oferecida pela agravante sob o fundamento de que ocorreu a prescrição do título exequendo (ID 19364166). Em suas razões recursais, a agravante alega, em suma, que a execução restou extinta por sentença transitada em julgado em 2012. Salienta que, ainda que o pronunciamento judicial extintivo tenha se amparado na Portaria Conjunta n. 73/2010, amplamente aceita pela jurisprudência deste Tribunal à época, não houve qualquer insurgência do exequente quanto ao enquadramento de tal situação às hipóteses previstas no artigo 794 do Código de Processo Civil de 1973, pelo que operada a preclusão no ponto. Aduz que rediscutir acerca da natureza dos atos normativos e seus efeitos na execução evidencia violação à coisa julgada, ainda que formal, e afronta ao princípio da segurança jurídica. Sustenta que, transcorridos mais de 03 (três) anos entre o trânsito em julgado da sentença extintiva e o pedido de prosseguimento da execução, resta verificada a preclusão executiva, consoante artigo 70 do Decreto n. 57.633/66, aplicável às notas promissórias e o que dispõe o artigo 202 do Código Civil. Assevera que a pendência de julgamento de recurso especial acerca da penhora sobre a verba salarial da agravante não acarretou em sobrestamento da execução e não teve o condão de afastar a inércia da parte exequente, redundando na extinção do feito e arquivamento por período superior a 5 anos. Por fim, defende que a ordem de penhora, deferida por determinação do Superior Tribunal de Justiça após a extinção do feito e o transcurso de prazo prescricional, deixou de ter utilidade prática, posto que não é possível se efetivar a penhora em execução extinta para atender crédito prescrito. Defende, nesses termos, a presença da probabilidade do direito, bem como do risco de dano, na medida em que já foram bloqueados mais de R$ 240.000,00 decorrentes da penhora mensal do salário da agravante, que poderão ser imediatamente transferidos para o agravado, a despeito da existência de prescrição desde os idos de 2015. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada, reconhecendo-se a prescrição da pretensão executória e extinguindo-se o processo, com julgamento de mérito. Preparo regular (IDs 19364160 e 19364161). É o relatório. Decido. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial lastreada em nota promissória (Processo n. 0018688-51.1994.8.07.0001), no valor de Cr$ 31.746.480 (trinta e um milhões, setecentos e quarenta e seis mil e quatrocentos e oitenta cruzeiros), proposta pelo agravado em desfavor da agravante e de Edward José Júnior em 13/10/1994 (ID 11075949 dos autos de origem). Durante mais de 17 (dezessete) anos, foram realizados esforços na busca por bens à penhora para satisfação integral do débito. Entretanto, as diligências restaram infrutíferas. A propósito, nesse interregno, restou determinado o bloqueio mensal de 30% (trinta por cento) da remuneração da agravante, até atingir o montante perseguido na execução (ID 11081891 dos autos de origem), tendo a decisão proferida pelo juízo a quo sido reformada por esta egrégia Turma Cível após a interposição de agravo de instrumento (AGI n. 2009.00.2.000238-1, ID 11082110) (ID 11081967 dos autos de origem). Na sequência, o agravado informou nos autos que interpôs recurso especial contra o acórdão deste colegiado, oportunidade em que requereu a suspensão do feito até o julgamento do recurso, o que restou parcialmente deferido, ficando os autos suspensos pelo prazo total de 1 ano (ID 11082355 dos autos de origem). Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de penhora e sem o julgamento do recurso especial, em 31/05/2012 restou proferida sentença, determinando o arquivamento do feito e a expedição de certidão de crédito, com fulcro na Portaria Conjunta no 73/2010 deste egrégio Tribunal de Justiça, (ID 11082435 dos autos de origem). Por oportuno, vale transcrever o aludido pronunciamento judicial: Cuida-se de EXECUÇÃO sobrestada há mais de um ano, por ausência de providências da parte exequente em impulsionar o feito, indicando bens passíveis de constrição. O julgamento do Recurso Especial em que se discute a desconstituição da penhora que recaiu sobre a verba salarial não afeta o andamento desse processo. Portanto, incabível a suspensão sob esse fundamento. Assim, considerando que o processo tramita há quase dezoito anos, sem que até o momento tenha se obtido êxito na localização de bens suficientes para liquidar o crédito exequendo e, atentando-se que o processo encontra-se paralisado já mais de um ano por inexistência de patrimônio penhorável, deverá ser extinta a execução, nos termos da Portaria Conjunto n. 73/2010 deste E. TJDFT. ISSO POSTO, extingo a execução, nos termos do art. 2o, inciso II, da Portaria Conjunta no 73/2010, deste E. Tribunal de Justiça. Ressalto que a extinção do processo não acarretará nenhum prejuízo à parte credora, haja vista que ela poderá, a qualquer tempo, requerer a retomada da execução, mediante desarquivamento dos autos, independentemente do recolhimento de custas, nos termos do art. 3o da Portaria supracitada. Transitada em julgado, expeça-se, caso requerido, certidão de crédito em favor do exequente (art. 3o, § 1o, da Portaria) e arquivem-se os autos, independentemente de baixa e do recolhimento de custas. Posteriormente, em 13/07/2017, o agravado requereu o desarquivamento do feito e o restabelecimento da penhora da verba salarial percebida pela agravante, ante a superveniência de decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça, mantida após a interposição de agravo interno (AgInt no REsp n. 1.518.169/DF), deferindo a constrição pleiteada (ID 11082484, 11082506 dos autos de origem), o que restou acatado pelo juízo a quo (ID 11082561 dos autos de origem). Após certificado o trânsito em julgado do recurso especial em 10/10/2019 (ID 54167258, p. 84 dos autos de origem), a agravante apresentou exceção de pré-executividade alegando a ocorrência de prescrição do título exequendo (ID 67204124 dos autos de origem), o que restou, por fim, rejeitado pelo juízo de primeiro grau por meio da decisão de ID 19364166, ora objeto do presente agravo de instrumento. Feito breve retrospecto fático para melhor elucidação da demanda, passa-se ao exame da liminar vindicada. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Na espécie, houve pronunciamento judicial, em 31/05/2012, determinando o arquivamento provisório da execução, em virtude de ausência de bens passíveis de penhora, com fulcro em norma administrativa deste Tribunal de Justiça (Portaria Conjunta no 73/2010) (ID 11082435). A propósito, registre-se que o aludido ato administrativo previa a extinção de execuções paralisadas, ante a inércia do credor ou ausência de bens penhoráveis, sem, contudo, impedir a prescrição da dívida. Confira-se: Art. 2o- São passíveis de extinção pela sistemática de que cuida a presente portaria: I - os processos cíveis de execução paralisados há mais de um ano em razão de inércia do credor ou paralisados há mais de seis meses em face da não localização de bens passíveis de constrição, tenham sido ou não encaminhados ao arquivo intermediário. II - os processos cíveis na fase de cumprimento de sentença paralisados há mais de um ano em razão de inércia do credor ou há mais de seis meses em face da não-localização de bens passíveis de constrição, tenham sido ou não encaminhados ao arquivo intermediário. (...) Art. 5o A certidão de crédito não impede o exercício dos meios de defesa pelo devedor nem o conhecimento, de ofício, de questões de ordem pública, depois de retomada a execução, salvo as hipóteses de preclusão. Art. 6o O devedor poderá requerer, mediante desarquivamento dos autos da execução originária, o reconhecimento da prescrição ou de qualquer hipótese de extinção prevista na legislação processual civil. Em primeiro plano, como bem assentado pelo juízo a quo, a aludida portaria não é capaz de extinguir o feito executório, por se tratar de ato normativo secundário, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses de extinção previstas no artigo 794 do Código de Processo Civil de 1973. Da mesma forma, não é causa interruptiva da prescrição, seja diante da ausência de previsão legal nesse sentido, seja porque expressamente prevista a possibilidade de desarquivamento dos autos, a qualquer tempo, para que seja declarado o escoamento do prazo de exigibilidade da obrigação. Nesse mesmo sentido, confira-se os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DO FEITO. PORTARIA CONJUNTA N° 73/2010 DO TJDFT. PROVIMENTO N° 09/2010 DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 791, III, DO CPC/73. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Embora se devam reconhecer os objetivos práticos que lastrearam a edição da Portaria n° 73/2010 e do Provimento no 09/2010, não se pode olvidar a existência de normatização processual própria sobre a questão, qual seja, o disposto no art. 791, III, do CPC/73, aplicável à época, hoje correspondente ao art. 921, III, do CPC/2015. 2 - A extinção da execução, com a expedição de certidão de crédito e arquivamento do Feito, promovida com fulcro na Portaria 73 desta Corte de Justiça e no Provimento n. 09 da Corregedoria de Justiça, deve, em verdade, subordinar-se ao que dispõe a lei processual civil, de hierarquia superior e que exige procedimento próprio e, assim, há de ser considerado equivalente à suspensão do Feito, com fulcro no art. 791, III, do CPC/73, também aplicável ao cumprimento de sentença. 3 - Nos termos da jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não corre o prazo prescricional durante a suspensão do processo nos termos do art. 791, inciso III, do Código de Processo Civil, ainda que se cuide da "prescrição intercorrente". Precedentes. 4 - Inadmissível o exame de insurgência referente a decisão proferida posteriormente à decisão objeto do Agravo de Instrumento, porquanto desafia a interposição de recurso próprio. Nessa linha, insubsistente a decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência referente a decisão proferida posteriormente à decisão agravada, julgando-se prejudicados os Embargos de Declaração interpostos em face desse decisum específico. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1027782, 07002875720178070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2017, publicado no DJE: 5/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DOS BENS DO EXECUTADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 267, IV, DO CPC. INAPLICABILIDADE. NEGLIGÊNCIA E INÉRCIA DA PARTE AUTORA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PORTARIA CONJUNTA N.o 73, DO TJDFT, E PROVIMENTO 09 DA CORREGEDORIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. INAPLICABILIDADE. "ERROR IN PROCEDENDO". INTELIGÊNCIA DO ART. 791, III, DO CPC. APELO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Não há que se falar em extinção do processo de execução por ausência de pressuposto de constituição válida e regular no processo, descrita no art. 267, inciso IV do Código de Processo Civil, quando não houver inércia do credor na localização de bens do devedor, salvo se estiver caracterizado o abandono do processo, ocasião em que deve ser observado o procedimento descrito no inciso III e no §1o do mesmo dispositivo legal, bem como o enunciado da Súmula 240 do colendo Superior Tribunal de Justiça, haja vista o executado ter sido citado. 2. Em se tratando de execução, que visa a satisfação do crédito, o processo não pode ser extinto, sem resolução do mérito, por ausência de localização de bens do executado, nos termos do artigo 267, IV, do Código de Processo Civil. Afinal, a não localização de bens penhoráveis do devedor é uma situação fática, examinada concretamente, e não uma realidade abstrata que visa uma resposta de mérito. Ademais, o exequente deixar de localizar bens do devedor não caracteriza ausência de quaisquer das condições da ação (possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir e legitimidade ad causam). 3. Na hipótese de ausência de bens penhoráveis, dever-se-á aplicar a suspensão do feito, nos moldes do inciso III do artigo 791 do Código de Processo Civil, segundo o qual, citado o devedor e não encontrados bens passíveis de penhora, a execução será suspensa e não extinta, sobretudo, quando se constata que a parte exequente diligencia nos autos na tentativa de atingir esse objetivo. 4. Embora a Portaria Conjunta no 73, de 06/10/2010, deste Tribunal, garanta ao credor a integridade do crédito, mediante certidão, esta não impede a prescrição da dívida, nos termos do seu art. 6o, sendo, portanto, mais benéfico para o credor a suspensão do processo, situação em que não corre prescrição do crédito. Tal compreensão deve ser estendida ao Provimento no 9 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de 06/10/2010. 5. Não pode um ato administrativo desta e. Corte de Justiça se sobrepor às normas processuais vigentes, ainda que venham a assoberbar o Judiciário com ações que se prolongam no tempo, cuja solução depende de alteração da lei, o que compete ao Poder Legislativo. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 960077, 20130310139768APC, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/8/2016, publicado no DJE: 23/8/2016. Pág.: 150-158, grifo nosso) Assim, repisa-se, o pronunciamento judicial de ID 11082435 não extinguiu a execução pelo artigo 794 do Código de Processo Civil de 1973, nem a suspendeu, nos termos do artigo 791 do mesmo Codex. Logo, não há que se falar em violação de coisa julgada ou afronta ao princípio da segurança jurídica quando nem mesmo o ato judicial, a despeito de ser intitulado como “sentença”, refere-se a qualquer situação legalmente prevista para extinção ou suspensão do feito, determinando, tão somente, o encaminhamento dos autos ao arquivo provisório e a expedição de certidão de crédito. Igualmente, não se pode concluir pela inércia do exequente quanto à busca de bens penhoráveis da agravante, apta a evidenciar a alegada paralisação do feito. Isso porque, como narrado, paralelamente à determinação de arquivamento provisório pelo juízo a quo, tramitavam perante este egrégio Tribunal e o colendo Superior Tribunal, respectivamente, o agravo de instrumento n. 2009.00.2.000238-1 (ID 11081967 dos autos de origem) e o recurso especial n. 1.518.169/DF (ID 11082484, 11082506 dos autos de origem), em que o agravado almejava a penhora parcial do salário da agravante. Assim, o fato de tais recursos não terem efeito suspensivo concedido não implica na ilação de que o processo ficou paralisado entre 2012 e 2017, notadamente porque o credor buscava, pelos meios processuais adequados em outras instâncias, alcançar a constrição do único bem encontrado passível de penhora. Portanto, a princípio, não se vislumbra a prescrição da pretensão executiva, seja ela comum, porquanto já interrompida uma vez pelo despacho de citação (art. 202, inciso I, primeira parte, do Código Civil), seja a intercorrente, posto que, como visto, não houve paralisação do feito. Diante do exposto, em sede de cognição superficial, não se vislumbra a relevância da fundamentação a amparar o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, razão pela qual o INDEFIRO. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora